Tribunal: TJPA
Processo: 0816809-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816809-31.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO OTAVIO FARIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de repactuação de dívidas, ajuizada por consumidor que alegou situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 50% de seus rendimentos líquidos por empréstimos consignados e pessoais. O agravante requereu a limitação dos descontos mensais a 30% de sua remuneração líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no princípio do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a concessão de tutela provisória para limitar os descontos mensais de empréstimos bancários ao patamar de 30% da remuneração líquida do consumidor, à luz da Lei nº 14.181/2021; (ii) a ausência de causa extraordinária ou evento imprevisível descaracteriza a alegação de superendividamento nos moldes legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 exige, para configuração do superendividamento, que os contratos não sejam firmados com má-fé, que não envolvam aquisição de bens de luxo e que decorra de situação involuntária e imprevisível, o que não restou demonstrado nos autos.

4. Os contratos foram celebrados em períodos recentes, sem demonstração de causa superveniente como desemprego, doença grave ou outro evento de força maior.

5. A jurisprudência consolidada no Tema 1.085/STJ limita a aplicação do teto de 30% apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, não abrangendo contratos com débito em conta corrente.

6. O Decreto nº 11.150/2022 exclui expressamente os contratos de crédito consignado da aferição do mínimo existencial.

7. A limitação judicial de descontos em empréstimos bancários deve ser excepcional e justificada por prova inequívoca da violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que não se evidencia no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A limitação de descontos mensais a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor, com base na Lei nº 14.181/2021, exige demonstração inequívoca de superendividamento causado por situação extraordinária e involuntária. 2. O limite legal previsto não se aplica a contratos de débito em conta corrente, nos termos do Tema 1.085/STJ e do Decreto nº 11.150/2022.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, 6º, 54-A e 104-A; CPC, art. 300; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085; TJDFT, AI 07034327720248070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 06/06/2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE ROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
FRANCISCO OTÁVIO FARIAS DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo 9ª Vara Cível e Empresarial, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
, ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A e outras

instituições bancárias.

Na origem, o autor aduz que se encontra em situação de superendividamento, conforme a nova redação do Código de Defesa do Consumidor, decorrente da Lei nº 14.181/2021. Sustenta que seus vencimentos estão comprometidos com o pagamento de empréstimos consignados e de natureza pessoal, o que o impede de honrar suas demais obrigações.

Postula a limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados e subsídios em conta corrente ao percentual de 30% de suas contribuições líquidas, pois esses descontos já estariam atualmente no patamar de 54%, comprometendo seu mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos valores devidos aos requeridos, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo singular indeferiu a tutela pretendida nos seguintes termos:

“A Lei 14.181/2021 prevê, para que possa se dar início a um processo de repactuação de dívidas por entender que a pessoa está no que se conceituou de “superendividamento”, que a petição inicial contenha os requisitos autorizadores das medidas em prol do consumidor, dentre eles que para a celebração dos contratos inexista má-fé ou fraude na obrigação das dívidas (artigo 54-A, § 3º e artigo 104-A, § 1º) e que as mesmas não decorram da contratação e da aquisição de produtos ou de serviços de luxo (artigo 54-A, § 3º).

Dando sequência ao raciocínio, vemos que estamos diante contratos que foram pactuados com parcelas sabidamente elevadas, sem que, contudo, o autor declinasse alguma prova da ocorrência de caso fortuito/força maior (por exemplo, situação de saúde) que o obrigasse a celebrar, quase que simultaneamente, empréstimos de grande montante por prazo tão longo.

O juízo entende em primeira análise e tal como já dito, que o autor não se enquadraria aos moldes daquele consumidor, para quem a Lei do Superendividamento foi precipuamente criada.

Assim, trata-se de contratos recentes e sem comprovação da finalidade extraordinária que deram causa à celebração do pacto. É de se pensar, por certo, que ao pactuar vários empréstimos consignados em períodos próximos o autor recebeu em conta e de forma rápida após a assinatura os valores de tais empréstimos.

Assim, por ausência de elementos que demonstrem ao juízo ser necessária a concessão da tutela, indefiro-a por não estarem presentes os requisitos autorizadores da mesma, conforme preceitua o artigo 300 do CPC.

Considerando tratar-se de processo cujo debate central é o superendividamento,
remetam-se os autos ao 2º CEJUSC da Capital
, o qual possui profissionais e servidores capacitados especificamente para esse tema para inclusão em pauta de audiência de conciliação.

Em suas razões recursais (ID 22529848), o agravante sustenta que a situação de superendividamento resta comprovada diante do comprometimento excessivo de sua remuneração, o que lhe impediria de satisfazer suas despesas básicas. Reforça a necessidade de tutela provisória para limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos.

Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento com efeito ativo, com a concessão da tutela de urgência recursal para limitação imediata dos descontos a 30% da sua renda líquida, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária foi indeferido o efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID 23568892), o Banco do Brasil sustenta que os descontos encontram amparo em contratos regularmente celebrados, não havendo comprovação de qualquer vício que justifique sua suspensão ou limitação. Alega, ainda, que a repactuação compulsória não pode ser imposta, devendo observar o contraditório e a análise do caso concreto, o que exige dilação probatória.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento do agravo e desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No presente caso, o agravante sustenta que seus rendimentos líquidos são da ordem de R$ 3.284,79 (três mil duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), dos quais R$ 1.775,28 (mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) são comprometidos com empréstimos, o que corresponderia a 54% (cinquenta e quatro por cento) de sua renda.

Entretanto, como bem fundamentado na decisão recorrida, não há nos autos elementos robustos que demonstrem a ocorrência de evento extraordinário ou imprevisível, a configurar situação típica de superendividamento nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

Os contratos foram pactuados em momentos próximos e recentes, e não há demonstração de que tenham sido celebrados em virtude de causa forçada, como doença grave, desemprego abrupto ou acidente, tampouco foram caracterizados como abusivos ou leoninos.

Vale constar que a ação que a repactuação de dívida deve observar a razoabilidade na aplicação compulsória do plano de pagamento, o que poderá ser melhor constatado pelo juízo de primeiro grau no tempo certo.

A jurisprudência milita no sentido de observar o caso concreto, levando em consideração a diferença entre os contratos consignados e os contratos através de modalidades distintas e, sobretudo, o nível de endividamento e comprometimento da renda, cabendo o deferimento da tutela,
excepcionalmente.

Transcrevo a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO A PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TEMA Nº 1.085. DO STJ.
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RENTENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SALDO PROVISIONADO NEGATIVO.
SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Segundo enunciado de Súmula nº 297, do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

2. Presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício. Fatos posteriores que levaram à diminuição da margem consignável do consumidor não afastam a validade dos descontos realizados na sua folha de pagamento.

3. Denota-se da tese fixada pelo colendo STJ para o Tema 1085, que o limite de desconto de trinta por cento (30%) se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista.

4. Ausente a prova de qualquer ilegalidade, não se constata qualquer embasamento jurídico apto a amparar a pretensão de restituição dos valores já descontados para pagamento dos empréstimos regularmente contratados.

5. Em observância às normas trazidas pela Lei nº 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Tal equilíbrio deve observar as peculiaridades e circunstâncias de cada caso.

6. Caso os descontos em folha de pagamento respeitem o limite legal, mas os descontos dos demais empréstimos resultem na retenção da integralidade do valor remanescente da remuneração do consumidor, reputa-se cabível o deferimento de tutela de urgência para garantir a proteção do mínimo necessário à subsistência do consumidor e da sua família. Tal orientação se dá considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepostos ao da liberdade contratual, que é relativizado no atual sistema jurídico.

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
(
Acórdão 1875726
, 07034327720248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, o Decreto nº 11.150/2022 expressamente exclui da aferição do mínimo existencial os contratos de crédito consignado regido por lei específica (art. 4º, § único, I, “h”), o que afasta a pretensão de incluir tais descontos na base de cálculo para fixação do limite de 30%.

“Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no
Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990
;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.

Art. 5º A preservação ou o não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput do art. 3º não será considerado impedimento para a concessão de operação de crédito que tenha como objetivo substituir outra operação ou operações anteriormente contratadas, desde que se preste a melhorar as condições do consumidor.”

Posteriormente, observa-se que a jurisprudência do STJ, consolidada no
Tema 1.085
, admite a limitação apenas para os descontos em folha de pagamento, excluindo os contratos com débito em conta-corrente ou por outros meios. Além disso, não há ilegalidade manifesta nos contratos celebrados, tampouco vício formal que justifique a intervenção judicial liminar.

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025